Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-37.2024.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-37.2024.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA PAULA COELHO - CPF: 953.297.731-72 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Consumidor. Agravo Interno. Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito Com Pedido De Indenização Por Danos Morais. Interesse Processual. Desnecessidade De Esgotamento Da Via Administrativa. Sentença Anulada. Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que
que deu provimento a
o

Recurso de Apelação
, anulou sentença de extinção por ausência de interesse processual e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se i) a ausência de tentativa de resolução extrajudicial do conflito justifica a extinção do processo por ausência de interesse processual;
ii
) se a manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN legitima a instauração da demanda judicial.

III. razões de decidir

3
.
O indeferimento da petição inicial em demandas consumeristas deve ser excepcional, especialmente quando demonstrado substrato fático mínimo que legitime a instauração da relação processual.

4
.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o acesso à via jurisdicional independe de esgotamento da via administrativa (Súmula 297/STJ e
AgInt
no
AREsp
868.509/SP).

5.
A existência de anotação antiga no sistema de crédito, somada à narrativa da inicial, demonstra plausibilidade fática e jurídica suficiente à admissibilidade da ação.

6.
A exigência de solução administrativa prévia não possui respaldo legal expresso e viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento de mérito (CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 4º).

7.
O agravo interno limita-se a repetir fundamentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos aptos a ensejar sua reforma.

IV. dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de tentativa prévia de solução administrativa do conflito não configura, por si só, ausência de interesse processual. 2. A demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, ainda que sem esgotamento da via administrativa, é suficiente para autorizar o processamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 4º, 6º, 319, 320, 330, II, e 485, VI; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJMT, AC 1000545-61.2024.8.11.0024, Rel. Juiz
Conv
. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2025; TJMT, AC 1001476-69.2024.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Octavio O. S. Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1000663-37.2024.8.11.0024

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
elo

Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Ana Paula Coelho
,
anulou a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais
,
e
determin
ou
o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais,
o
Agravante sustenta, em síntese, que
o
Juiz
de origem agiu corretamente ao extinguir o processo sem resolução de mérito, em razão da
falta
de interesse de agir da
A
utora.

Afirma que a exigência de prévia tentativa de solução administrativa não ofende o direito de acesso à justiça e que a decisão recorrida desconsiderou pressupostos processuais essenciais à validade da ação, como o interesse processual e a legitimidade das partes, previstos nos
arts
. 17 e 18 do Código de Processo Civil.

Defende que o processo deve ser encerrado por inexistir demonstração de necessidade da tutela jurisdicional, uma vez que não há lesão concreta a direito que justifique a atuação do Poder Judiciário.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao permitir a continuidade de uma demanda sem fundamento jurídico, o que ocasiona sobrecarga desnecessária ao Judiciário.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por
falt
a de interesse de agir da
Autora.

Nas c
ontrarrazões
, a
Agravad
a pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Paula Coelho

interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Banco do Brasil S.A.
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 330, II, e 485, VI, do CPC, sob o argumento de falta de interesse
processual, ante a não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do litígio.

Sustentou,
em síntese, que a exigência de prévio esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda afronta a garantia constitucional de acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não podendo servir de fundamento para o indeferimento da inicial.

Afirm
ou
que a petição inicial preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do Código de Processo Civil e que a extinção do processo, sem resolução de mérito, configurou cerceamento do direito constitucional de petição.

Argument
ou
que a manutenção, pelo Banco do Brasil S.A., de anotação prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 618,53, é indevida, razão pela qual busca a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do apontamento e a reparação pelos danos morais sofridos.

Em decisão monocrática proferida na data de 31/07/2025, dei provimento ao Recurso de Apelação interposto por Ana Paula Coelho
,
anulei a sentença
e determinei o
retorno do processo à origem para regular prosseguimento do feito.

É de se registrar que a decisão agravada examinou detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, reconhecendo que a autora apresentou elementos suficientes para a instauração válida da demanda, ao demonstrar a existência de anotação prescrita, no valor de R$ 618,53, registrada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) desde abril de 2019, o que configura substrato mínimo de plausibilidade para o processamento da ação.

Além disso, a decisão monocrática impugnada aplicou corretamente o entendimento dominante desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça, consubstanciado no Verbete 568 da Súmula do STJ
,
em razão da existência de entendimento consolidado sobre a matéria
.

Contudo, inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Agravo Interno sustentando que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer o interesse processual da autora, porquanto a demanda poderia ter sido solucionada na via administrativa mediante simples registro na plataforma
consumidor.gov.br
.

Ana Paula Coelho Pereira ajuizou
a demanda
em face do
Banco do Brasil S.A.
, alegando que foi surpreendida com a anotação de suposta dívida, no valor de R$ 618,53, registrada no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), classificada como 'prejuízo/vencido' desde abril de 2019.

O Ju
iz
singular determinou a suspensão do feito por 15 (quinze) dias para que a autora comprovasse a formulação de requerimento administrativo na plataforma
consumidor.gov.br
, a fim de viabilizar tentativa de solução extrajudicial do conflito, advertindo que a inércia acarretaria a extinção do processo por ausência de interesse processual superveniente.

A
A
utora manifestou-se sustentando a inexistência de obrigação legal de esgotamento da via
administrativa como condição ao ajuizamento da demanda, invocando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e arguindo que a exigência judicial configuraria restrição indevida ao direito de ação.

N
o entanto,
o
Juiz
a quo

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob o argumento de falta de interesse processual, ante a não comprovação de prévia tentativa de solução administrativa do litígio por meio da plataforma
consumidor.gov.br
.

À luz da dogmática processual contemporânea e dos princípios da cooperação (art. 6º) e da primazia do julgamento
de mérito (art. 4º, ambos do CPC), o indeferimento da petição inicial deve ser interpretado de forma excepcional, especialmente em demandas consumeristas que buscam a tutela de direitos fundamentais, como o acesso ao crédito e a proteção da honra.

Na hipótese
, o relatório extraído do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) comprova a existência de apontamento classificado como “prejuízo/vencido” desde abril de 2019, no valor de R$ 618,53, o que, somado à narrativa coerente dos fatos e aos pedidos formulados, constitui lastro mínimo suficiente para justificar a instauração da relação processual.

Tais elementos, ainda que não configurem prova cabal do direito afirmado, evidenciam plausibilidade fática e jurídica da pretensão deduzida, cuja veracidade e eventual ilicitude devem ser apuradas na fase instrutória.

Assim, eventual fragilidade probatória não se confunde com
falta
de interesse de agir ou de elementos formais mínimos que autorizem o regular processamento da ação.

Com efeito, a extinção do processo por
falt
a de interesse processual, fundada na não comprovação de tentativa prévia de solução administrativa do conflito por meio da plataforma
consumidor.gov.br
, mostra-se precipitada e incompatível com as garantias constitucionais do devido processo
legal e do acesso à justiça.

Tal medida impede a
A
utora de exercer plenamente o direito à ampla produção de provas, obstando a análise do mérito e a efetiva tutela jurisdicional pretendida.

Ademais, é pacífico o entendimento consolidado no Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.
Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória hipossuficiência técnica e econômica comparado à instituição financeira.

Dessa forma,
à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC), a interpretação conferida pelo juízo singular revelou-se excessivamente rigorosa, não se justificando a extinção prematura do feito.

Logo, ainda que não tenha sido juntado requerimento administrativo formal, é firme o entendimento de que não se exige o esgotamento da via administrativa como condição para acesso à via jurisdicional.

Em situações semelhantes, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal têm decidido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por César da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de declaração de prescrição e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de interesse processual pela inexistência de prévio requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévia tentativa de resolução administrativa do conflito, especialmente pela
via da plataforma consumidor.gov.br, inviabiliza o interesse de agir do autor
em demanda voltada à declaração de inexigibilidade de dívida prescrita e à indenização por dano moral decorrente da manutenção da cobrança na plataforma Serasa Limpa Nome.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir é caracterizado pela utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, não sendo exigível, salvo previsão legal expressa, a tentativa de resolução extrajudicial como requisito obrigatório ao ajuizamento da ação.

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário para defesa de direitos ameaçados ou lesados, sem imposição de “prova diabólica” quanto à recusa administrativa.

5. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, com repercussão negativa no score de crédito do consumidor, pode configurar ilícito passível de controle judicial, sem a exigência de exaurimento da via administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento:

“
1. A ausência de tentativa de resolução administrativa do conflito não configura, por si só, ausência de interesse processual em ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com pedido de indenização por dano moral. 2. A utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, quando evidenciadas, são suficientes para legitimar o exercício do direito de ação.
”. (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 1000545-61.2024.8.11.0024, relator Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, publicado no DJE 21/07/2025).
(
sem negrito no original
)
.

(...)
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial constitui óbice ao ajuizamento da
ação e caracteriza ausência de interesse de agir, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a simples falta de requerimento na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário, porquanto a via administrativa não possui curso forçado, em observância aos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição.

4. O interesse de agir configura-se pelo binômio necessidade-adequação, restando caracterizado quando a parte demonstra a utilidade da demanda proposta para a solução do conflito, independentemente da prévia tentativa de resolução extrajudicial, especialmente quando instruída a petição inicial com documentos que evidenciam a controvérsia.

5. A interpretação da postulação deve observar o princípio da boa-fé processual, conforme disposto no artigo 322, § 2º, do Código de
Processo Civil, afastando-se o formalismo exacerbado que possa obstar o acesso à justiça quando presentes os requisitos essenciais da petição inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "A ausência de prévio requerimento administrativo ou tentativa de resolução extrajudicial não constitui óbice ao ajuizamento de ação declaratória de inexigibilidade de dívida, não caracterizando falta de interesse de agir quando demonstrada a utilidade e adequação da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 319, 321, parágrafo único, 322, § 2º, 330, III, e 485, VI; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 14/11/2017; TJ-MT, AC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024; TJ-SP, AC 1005059-
50.2023.8.26.0032, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1001476-69.2024.8.11.0087, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira
Saboia
Ribeiro, publicado no DJE 24/06/2025).

Dessa forma, a sentença que indefere a petição inicial, mesmo diante da presença de documentos e narrativa razoavelmente estruturada, viola o princípio da primazia do julgamento de mérito,
razão pela qual impõe-se sua anulação, a fim de permitir o regular prosseguimento da ação e a adequada apreciação das alegações em sede instrutória.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a
apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/
2024) (
sem destaque no original
)

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025